Tribunal: TJMT
Processo: 1002443-39.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002443-39.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
— CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Não comprovada que
ocorreram prorrogações a
extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de
excepcional interesse público
, impossível é presumir-se que
se tratou de contratações temporárias nulas.
Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 92513972), modificada pelos embargos de declaração, prolatada em
ação de declaratória c/c indenização por danos materiais
proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
.

Alega, em preliminar, que o sindicato não possui legitimidade ativa
ad causam
para estar em juízo na defesa de direitos individuais heterogêneos, sobretudo pela ausência de autorização individual dos sindicalizados indicados como substituídos na relação processual.

Assegura que a
assistência judiciária gratuita deve ser revogada pela ausência de
demonstração da
impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais nos termos do o verbete no 481 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que não restaram demonstrado os fatos constitutivos do seu direito nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois os contratos temporários são válidos e o vínculo é jurídico-administrativo, a afastar a incidência da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Afiança que, quanto à correção monetária, deve ser observado a Taxa Referencial – TR, nos termos do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do recurso especial
1614874/SC,
em sede de recursos repetitivos (Tema no 731).

Afirma que deverão incidir sobre o valor apurado o imposto de renda e a contribuição previdenciária.

Contrarrazões (Id. 92513984), com preliminar de não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 97186466), opina no sentido de indicar que “
a questão é com o Ministério Público Trabalhista
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, com base na fundamentação retro, afasto as preliminares arguidas e, julgo procedentes em parte os pedidos da inicial para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios e férias, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se. [...]. (Id. 92513972 – fls. 9).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Compulsando os autos, percebe-se que apesar de ter sido reconhecido na fundamentação da sentença o direito do embargante à nulidade do contrato temporário e ao recebimento de saldo de salários e FGTS sem a multa de 40%, não constou o mesmo no respectivo dispositivo.

Desta forma, razão assiste a embargante, uma vez que já reconhecido o direito na fundamentação do julgado, portanto, merece ser acolhido o presente para sanar o vício apontado.

Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, e no mérito os acolho, para sanar o vício de erro material e contradição no dispositivo do julgado e, por consequência, que conste o seguinte ‘
para declarar a nulidade do contrato temporário, e condenar o requerido ao pagamento de saldo de salários eventualmente existentes e FGTS sem a multa de 40%, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença
’, mantendo o restante incólume. [...]. (Id. 92513977 – fls. 2). [com itálico no original]

De início, quanto à preliminar de ilegitimidade ativa do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP para substituir os servidores contratados temporariamente em juízo, restou decidido pela Seção de Direito Público, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 3), que:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP) PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13o SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC).

2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

4.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03)
: ‘
O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas
’. (
TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 1019264-42.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 21 de julho de 2022). [sem negrito no original]

Nada obstante o meu entendimento no sentido que o sindicato
estaria a atuar em juízo na defesa dos servidores contratados em caráter temporário pelo Município de Cuiabá como representante processual que não se confunde com a figura do substituto processual,
devo reconhecer que restarei vencido em ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo.

Por outro lado, a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença.

[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Portanto, a considerar que na apelação do Município de Cuiabá há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da sentença, não é o caso de não conhecimento do recurso.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares de ilegitimidade ativa e de
violação ao princípio da dialeticidade
, em consequência, passo ao exame do mérito.

O
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
propôs
ação de declaratória c/c indenização por danos materiais
contra o
Município de Cuiabá
para que fosse reconhecida a nulidade das contratações temporárias e, por consequência, determinado o pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional dos seguintes servidores:

i.

Elisângela Fátima da Costa Ribeiro;

ii.

Elisângela Manhani Chireia;

iii.

Elisângela Prestes Stein Ioris;

iv.

Elisete da Silva Santana;

v.

Eliseu Gabriel da Silva;

vi.

Elita de Santana Barros;

vii.

Elivandro Scandiani Ribeiro;

viii.

Elivania de Mesquita Souza;

ix.

Eliza Maria Ramos;

x.

Eliza Santos da Silva;

xi.

Elizabete Pereira de Amorim;

xii.

Elizabeth Auxiliadora Xavier;

xiii.

Elizabeth Cristina Santana;

xiv.

Elizabeth David dos Reis;

xv.

Elizabeth de Mello Pinheiro Calvimontes;

xvi.

Elizabeth dos Santos Almeida;

xvii.

Elizabeth Loren Hellebrandt Schembek;

xviii.
Elizabeth Maria da Glória Xavier;

xix.

Elizabeth Pereira de Oliveira Correa;

xx.

Elizabeth Ribeiro de Assunção.

Dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é
temporária
, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato
suprimento temporário de uma necessidade
(neste sentido, ‘necessidade temporária’),
por não haver tempo hábil para realizar concurso
, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

No caso de declaração de nulidade do contrato temporário,
é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do
décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
1066677/MG, em sede de repercussão geral
(Tema no 551):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2.
O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito
.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tese de repercussão geral
: ‘
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
’. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 1066677 repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 1o de julho de 2020). [com itálico e sem negrito no original]

É de se registrar, ainda, que a contratação temporária por si só não é nula. É necessário saber se esta foi realizada ou não para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para a contratação por tempo determinado.

[...]
Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público
. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, DJe 9.6.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1421178/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017). [sem negrito no original]

De fato, os servidores prestaram serviços ao Município de Cuiabá, todavia não houve comprovação de que ocorreram prorrogações a
extrapolar os prazos previstos em lei ou da ausência de
excepcional interesse público, pois com base apenas em
Folha de Pagamento
(Id. 92513485),
Relatório de Servidores por Valor Líquido
(Id. 92513489) e
Fichas Financeiras
(Id. 92513497), não é possível concluir que se tratou de contratações temporárias nulas.

Logo, impossível é presumir-se que as contratações foram realizadas tal como está na inicial, pelo que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

[...] Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
o art. 333, I e II, do CPC, estabelece que
compete ao autor fazer prova constitutiva de seu direito
e o réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
’ (EDcl no AREsp 141.733/RS, Rel.

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/09/2012). Nesse mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp 278.445/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/09/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1438048/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias, de modo que a condenação ao pagamento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita, deferida em Primeira Instância (Id. 92513492).

Por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, imprescindível a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais, consoante dispõe o verbete no 481 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Contudo, uma vez deferida a justiça gratuita, cabe ao impugnante demonstrar a condição econômico-financeira da parte beneficiária, de modo que ausente provas suficientes de que o impugnado possui condições para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, deve ser mantido o benefício de assistência judiciária.

[...] ‘
Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ
’ (AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 720453/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de junho de 2020). [sem itálico e negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023